Tribunal: TJMT
Processo: 1017767-22.2021.8.11.0000
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-10-06
Data de publicação: 2022-10-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1017767-22.2021.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Pensão por Morte (Art. 74/9)]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[WELLINGTON DUSZEIKO - CPF: 082.691.479-90 (ADVOGADO), TEREZA APARECIDA DE LIMA - CPF: 210.676.609-25 (IMPETRADO), IOLANDA MARQUES DE LIMA - CPF: 543.077.919-91 (IMPETRADO), NORBERTO MARQUES DE LIMA - CPF: 730.705.139-72 (IMPETRADO), DIRETOR DA AUTARQUIA MATO GROSSO PREVIDENCIA MTPREVE (IMPETRANTE), SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE MT (IMPETRANTE), SECRETÁRIO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, CONCEDEU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR. DIVERGIU DO RELATOR O 2º VOGAL (DES. MÁRCIO VIDAL) E 4º VOGAL (DES. LUIZ CARLOS DA CARLOS).

E M E N T A

MANDADO DE SEGURANÇA –
PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO ANTE A LEGITIMIDADE DO MTPREV – REJEITADA -
PROCESSO ADMINISTRATIVO –
PEDIDO ADMINISTRATIVO DE PENSÃO POR MORTE
- AUSÊNCIA DE ANALISE – ATO OMISSIVO – INSURGÊNCIA CONTRA ATO ILEGAL – POSSIBILIDADE
-
VIOLAÇÃO DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO COMPROVADA – ATO ILEGAL DA AUTORIDADE COATORA CONFIGURADO –
SEGURANÇA CONCEDIDA.

Embora o Mato Grosso Previdência - MTPREV seja uma autarquia dotada de autonomia administrativa, financeira e patrimonial, a entidade não possui a mesma autonomia no tocante a sua atuação jurídica, estando totalmente vinculada ao Estado, conforme dispõe o artigo 51 da Lei Complementar nº 560/2014, razão pela qual, a preliminar de ilegitimidade passiva do Estado de Mato Grosso deve ser rejeitada.

O Impetrante pretende a apreciação do pedido administrativo de nº 579259/2019, buscando tão somente corrigir a ilegalidade consubstanciada na demora da análise do seu pedido que perdura há mais de um ano sem resposta.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de mandado de segurança, com pedido de liminar, impetrado por TEREZA APARECIDA DE LIMA, IOLANDA MARQUES DE LIMA e NORBERTO MARQUES DE LIMA contra ato omissivo acoimado como ilegal supostamente perpetrado pelo DIRETOR DA AUTARQUIA MATO GROSSO PREVIDÊNCIA MTPREVE e SECRETÁRIO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO, que deixou de realizar a análise do pedido administrativo que versa sobre o benefício de pensão por morte.

Os Impetrante explicam que são filhos do delegado de polícia do Estado de Mato Grosso, senhor João Marques Lima, já falecido.

Explicam que a genitora era a beneficiária da pensão por morte, porém, diante do seu falecimento, requereram administrativamente em 22/11/2019 (Protocolo n º 579259/2019), pela continuidade do benefício.

Aduzem que a MTPREV deu retorno acerca do requerimento em 17/01/2020, informando que faltavam alguns documentos, os quais foram encaminhados em 29/01/2020, mas a interposição do presente writ, não obtiveram respostas pelos impetrados.

Verberam que o requerimento já tramita administrativamente há quase um ano, violando o princípio da duração razoável do processo.

O pedido liminar foi deferido, em decisão monocrática, determinando que no prazo de 10 dias, a autoridade coatora conclua o regular andamento ao processo administrativo (ID. 105975994).

O impetrado interpôs agravo interno e logo após sua defesa técnica, ambas com o mesmo conteúdo.

Argui que o Estado de Mato Grosso é parte ilegítima para figurar no polo passivo, afirmando que o responsável pelo pagamento de pensão é o Mato Grosso Previdência – MTPREV, autarquia estadual (art. 1º e 2º da Lei Complementar nº 560/2014), apontando que o Estado apenas seria responsável em eventual esgotamento dos recursos da autarquia, quando incidiria a responsabilidade subsidiária.

Explica que a análise e decisão em processo administrativo de concessão de benefício previdenciário de pensão por morte não é automática, trata-se de procedimento complexo, tendo em vista que dependem de atos da administração, que exigem a necessidade de percorrer por vários órgãos da Administração Pública, no caso, a Mato Grosso Previdência e a Perícia Médica.

Alega que não obstante a alegação dos impetrantes tencionada ao reconhecimento da delonga da Administração Pública em analisar o seu pedido administrativo, é fato que não comprovaram que eventual delonga tenha sido injustificada ou fruto de falta de razoabilidade.

Intimada à parte, apresentou contrarrazões requerendo desprovimento do recurso (ID.109753483).

É o relatório.

MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Desembargador

V O T O R E L A T O R

VOTO (
Preliminar Ilegitimidade passiva
)

Preliminarmente, insta consignar a indevida alegação de ilegitimidade passiva do Estado de Mato Grosso.

Não obstante o Mato Grosso Previdência - MTPREV ser considerado uma autarquia dotada de autonomia administrativa, financeira e patrimonial, a entidade não possui a mesma autonomia no tocante a sua atuação jurídica, estando totalmente vinculada ao Estado, conforme dispõe o artigo 51 da Lei Complementar nº 560/2014, que dispõe

sobre a criação da Mato Grosso Previdência - MTPREV:

Art. 51. Compete à Procuradoria Geral do ESTADO de Mato Grosso exercer as funções de representação judicial, consultoria e assessoria jurídica da MTPREV.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – DIREITO PREVIDENCIÁRIO – REVISÃO DE PENSÃO POR MORTE – ENQUADRAMENTO DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS – RECLASSIFICAÇÃO EM REGIME DE 30 (TRINTA) HORAS – ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO – PRESCRIÇÃO DE FUNDO DO DIREITO – PRELIMINARES NÃO ACOLHIDAS - PRINCÍPIO DA ISONOMIA – TUTELA DE URGÊNCIA - REQUISITOS DO ART.300 DO CPC NÃO DEMONSTRADOS - DECISÃO MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.

Nos termos do art. 300 do Novo CPC, para a concessão da tutela provisória de urgência devem estar presentes dois requisitos não cumulativos: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Embora o Mato Grosso Previdência - MTPREV seja uma autarquia dotada de autonomia administrativa, financeira e patrimonial, a entidade não possui a mesma autonomia no tocante a sua atuação jurídica, estando totalmente vinculada ao Estado, conforme dispõe o artigo 51 da Lei Complementar nº 560/2014, razão pela qual, a preliminar de ilegitimidade passiva do Estado de Mato Grosso deve ser rejeitada.

[...]
(TJMT, RAI 1002685-24.2016.8.11.0000, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Dr. Marcio Aparecido Guedes, Data julgamento 07/02/2020).

Assim,
não há que se falar em
preliminar de ilegitimidade passiva do Estado de Mato Grosso.

V O T O M É R I T O

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de mandado de segurança, com pedido de liminar, impetrado por TEREZA APARECIDA DE LIMA, IOLANDA MARQUES DE LIMA e NORBERTO MARQUES DE LIMA contra ato omissivo acoimado como ilegal supostamente perpetrado pelo DIRETOR DA AUTARQUIA MATO GROSSO PREVIDÊNCIA MTPREVE e SECRETÁRIO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO, que deixou de realizar a análise do pedido administrativo que versa sobre o benefício de pensão por morte.

A presente demanda não diz respeito a análise de mérito do pedido de pensão por morte, mas sim à razoável duração do processo administrativo, com observância dos prazos estabelecidos Lei Estadual nº 7.692/2002.

Tal omissão, contraria também a legislação de regência, porquanto a Lei nº. 9.784/99 (Lei do Processo Administrativo), ao disciplinar o processo administrativo no âmbito da Administração Pública Federal, que estabelece o prazo de 30 dias para conclusão, prorrogáveis mediante justificação, por mais 30 dias.

Diante da inércia da administração púbica na análise do requerimento, a ora recorrente impetrou mandamus, que por ora, comporta acolhimento no pedido liminar
.

No caso concreto, observo que a Impetrante protocolou seu requerimento em 22/11/2019 (ID 104223476 - Pág. 1), e até o presente momento não logrou êxito em obter qualquer resposta da Administração Pública.

O artigo 30, da Lei nº 7.692/2002, que disciplina o processo administrativo no âmbito da Administração Pública Estadual, preconiza que para a prática de atos administrativos isolados, que não exijam procedimentos especiais para sua prolação ou para sua adoção pela autoridade pública, será de trinta dias.

Logo, a demora injustificada da análise do procedimento administrativo ofende o direito líquido e certo da Impetrante, bem como viola o princípio da duração razoável do processo.

Nesse sentido:

ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. REQUERIMENTO. DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO ADMINISTRATIVO.

A Constituição Federal assegura razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação, tanto no âmbito judicial como no administrativo. Tendo em vista a previsão legal específica quanto ao tempo de tramitação do requerimento administrativo, cabível a fixação de prazo para a conclusão do processo administrativo. (TRF-4, Quarta Turma, Remessa Necessária Cível, 501298912201740447112RS 5012989-12.2017.4.04.7112, Rel. Cândido Alfredo Silva Leal Junior, data de julgamento: 18/04/2018)

Além disso, em que pese alegue o impetrado que a decisão monocrática, em nenhum momento, apreciou o fato de que os autos estavam na Perícia Médica, tendo-se agendado a avaliação médico pericial dos interessados/agravados para o dia 3 de novembro de 2021, às 10:00 horas, tal documento só fora anexado aos autos dia 4 de novembro de 2021, ou seja, após a impetração do mandado de segurança e a prolação da decisão ID. 105975994, bem como, um dia após a avaliação, que por sinal conforme informado nos autos através do ID. 109753485, não ocorreu, tendo em vista que os impetrantes não foram convocados.

Com essas considerações, não há dúvidas da ilegalidade cometida pela autoridade coatora, quando não analisou o pedido administrativo no prazo legal, bem como a violação do direito líquido e certo.

Assim, julgo prejudicado o recurso de agravo interno ID. 107968030, nos termos do inciso III, do art. 932 do CPC, e
confirmo a liminar deferida, concedendo a segurança vindicada para determinar que a autoridade coatora aprecie o requerimento administrativo n° 579259/2019, no prazo máximo de 10 dias, sob pena de multa diária.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

VOTO (MANDADO DE SEGURANÇA)

O ato contra o qual se voltam os impetrantes não foi praticado pelo Secretário de Estado de Planejamento e Gestão de Mato Grosso. Não é ele o responsável pela demora na análise do requerimento de pensão por morte.

De fato, a análise do requerimento de pensão por morte é atribuição do Diretor-Presidente da Mato Grosso Previdência, consoante estabelece o Regimento Interno da Mato Grosso Previdência, aprovado pelo Decreto do Estado de Mato Grosso nº 1.002, de 8 de julho de 2021 (em vigor à época da impetração).

Art. 2º Ao Mato Grosso Previdência, na qualidade de Unidade Gestora Única do Regime Próprio de Previdência Social do Estado de Mato Grosso - RPPS/MT, compete:

[...]

§ 2º A concessão da pensão por morte aos dependentes dos servidores civis e militares do Poder Executivo será realizada por ato editado pelo Diretor Presidente do MTPREV.

E no atual Regimento Interno aprovado pelo Decreto do Estado de Mato Grosso nº 1.195, de 10 de dezembro de 2021:

Art. 2º Ao Mato Grosso Previdência, na qualidade de Unidade Gestora Única do Regime Próprio de Previdência Social do Estado de Mato Grosso - RPPS/MT, compete:

[...]

§ 2º A concessão da pensão por morte aos dependentes dos servidores civis e militares do Poder Executivo será realizada por ato editado pelo Diretor Presidente do MTPrev.

Logo, é manifesta a ilegitimidade passiva do Secretário de Estado de Planejamento e Gestão de Mato Grosso, visto que “
a autoridade coatora deve ser aquela que pratica ou determina a prática do ato administrativo, que concretiza a norma geral e abstrata anteriormente editada
” (STJ, Terceira Seção, MS 15104/DF, relatora Ministra Laurita Vaz, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 14 de maio de 2012).

[...]
Segundo a jurisprudência desta Corte, a autoridade coatora, para fins de impetração de Mandado de Segurança, é aquela que pratica ou ordena, de forma concreta e específica, o ato ilegal; ou, ainda, que detém competência para corrigir a suposta ilegalidade
. [...]. (STJ, Primeira Turma, AgRg no REsp 1292897/BA, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho Teixeira, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 7 de junho de 2016). [sem negrito no original]

Registre-se que, a teor do estabelecido no artigo 96, I,
g
, da Constituição do Estado de Mato Grosso, não se insere na competência do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso processar e julgar originariamente mandado de segurança impetrado contra ato ou omissão de outras autoridades senão as relacionadas naquele dispositivo.

Art. 96 Compete privativamente ao Tribunal de Justiça:

I – processar e julgar, originariamente:

[...]

g) o mandado de segurança e o
habeas data
contra os atos do Governador do Estado, da Mesa da Assembleia Legislativa, do próprio Tribunal de Justiça, do Tribunal de Contas, dos Secretários de Estado, do Procurador-Geral de Justiça, do Procurador-Geral do Estado, do Defensor Público-Geral, do Comandante-Geral da Polícia Militar e do Diretor-Geral da Polícia Civil; [...].

Incabível, no mais, a aplicação da teoria da encampação, uma vez que ensejaria a alteração do órgão julgador do
mandamus
e uma surra de vara de marmelo no verbete nº 628 da Súmula da Jurisprudência Predominante no Superior Tribunal de Justiça.

A teoria da encampação é aplicada no mandado de segurança quando presentes, cumulativamente, os seguintes requisitos:

a) existência de vínculo hierárquico entre a autoridade que prestou informações e a que ordenou a prática do ato impugnado;

b) manifestação a respeito do mérito nas informações prestadas; e

c) ausência de modificação de competência estabelecida na Constituição Federal. (Primeira Seção, julgado em 12 de dezembro de 2018 e publicado no Diário da Justiça Eletrônico na data de 17 de dezembro de 2018).

Essas, as razões por que voto no sentido de:
i
) indeferir a segurança em relação ao Secretário de Estado de Planejamento e Gestão de Mato Grosso, com fundamento nos artigos 6º, § 5º, e 10 da Lei nº 12.016, de 7 de agosto de 2009 (ilegitimidade passiva
ad causam
); e
ii
) declarar a incompetência deste Tribunal em relação ao Diretor-Presidente da Mato Grosso Previdência, bem como determinar a remessa dos autos à Primeira Instância, competente para processar e julgar o mandado de segurança.

VOTO (AGRAVO INTERNO)

Em razão do julgamento do mérito do mandado de segurança, no qual foi proferida a decisão aqui agravada, é de se julgar prejudicado o recurso, em razão da ocorrência da perda superveniente do objeto.

Essa, a razão por que voto no sentido de julgar prejudicado o recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/10/2022